Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-72.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001437-72.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (EMBARGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO RUFATO - CPF: 032.414.229-33 (EMBARGADO), VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS - CPF: 974.223.391-87 (ADVOGADO), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (EMBARGANTE), THAINA CAROLINE ZEMOLIN - CPF: 060.233.361-08 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA - CPF: 563.258.279-53 (EMBARGANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – BEM DESTINADO AO CÔNJUGE VARÃO APÓS O PAGAMENTO DA MEAÇÃO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS NO ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – PENDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS - PLENO CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE – COMPROMISSO E POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATOS FORMALIZADOS SEM A ANUÊNCIA DA MEEIRA E DETENTORA DO INSTRUMENTO DE MANDATO PARA A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA – NOTIFICAÇÃO ENDEREÇADA APENAS AO VENDEDOR (EX-MARIDO) – RECUSA NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
LIDE IMPROCEDENTE
– RECURSO PROVIDO – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS TESES E DOCUMENTOS, INCLUSIVE NOFIFICAÇÃO

– IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – TEMA ENFRENTADO NO ACÓRDÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REANÁLISE – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que o imóvel é objeto de acordo judicial sobre partilha de bens firmado em Ação de Divórcio em que o cônjuge varão obrigou-se a quitar a parte da meeira sob algumas condições, todas de pleno conhecimento do adquirente, tendo o acórdão decidido pela necessidade da anuência da ex-mulher do vendedor nos contratos formalizados, assim como a sua notificação para a devida escrituração, de modo a comprovar os requisitos da Ação de Adjudicação Compulsória, especialmente a recusa em transferir a titularidade.

Hipótese em que a matéria concernente às ausências de anuência, demonstração da recusa e notificação da meeira foram amplamente debatidas no acórdão, ficando evidente e intuito de rejulgamento da questão.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por maioria e nos termos do voto do 1o vogal, proveu a Apelação Cível interposta pelos embargados, para julgar improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelo embargante, ante o não preenchimento dos requisitos legais para a propositura da demanda, assim como inverteu os ônus da sucumbência e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa (ID 162497673).

O embargante alega omissão no voto vencedor, quanto à análise de “
diversas teses e documentos
”, em especial a notificação extrajudicial constante no ID 6652020, que a seu ver, “
interfere no mérito da decisão
”.

Afirma que a notificação do proprietário (Rafael), e do vendedor (Nilceu), e a deste último para a embargada Miriam, supre a sua obrigação (do embargante), de notificá-la.

Sustenta que o teor das notificações demonstra a “
tentativa de anuência da ex-mulher em transferir o imóvel, mas esta se recusou, mesmo tendo recebido integralmente o preço da sua meação, de forma que o seu consentimento deve ser suprido judicialmente
”, aí residindo a omissão do aresto quanto à existência da notificação e a recusa da embargada em outorgar a escritura pública para a transferência do imóvel para o embargante.

Argumenta que os fatos relacionados à separação do casal e partilha de bens devem ser discutidos no Juízo da família, cabendo na Ação de Adjudicação Compulsória a análise apenas dos requisitos para o seu ajuizamento e a boa-fé do terceiro adquirente; que o aresto não enfrentou a tese dele (embargante) de adimplemento substancial do contrato.

Nesse ponto, acrescenta que o acórdão incluiu “
requisitos não previstos na lei
”, reportando-se ao item “c” do artigo 1.417 do CC, que não é mais exigido depois da edição da Súmula 239 do STJ.

Pede que a Câmara de manifeste expressamente sobre a notificação endereçada à Miriam pelo ex-marido Nilceu, e a respectiva recusa. Da mesma forma, “
acerca da cláusula do contrato que prevê o pagamento de alugueres, pois se o ex-marido lhe transferiu regularmente o apartamento em Cuiabá e ela vem usufruindo desde então, não faz sentido que Nilceu tenha que lhe pagar aluguéis do imóvel que comprou e já detinha 50% dos direitos
”, questões que devem ser discutidas no Juízo da Família, e não nestes autos.

Anota que firmou um compromisso preliminar com Nilceu e depois o definitivo, e que este último lhe disse ter quitado a meação da ex-mulher em data anterior, de maneira que é adquirente de boa-fé, até porque não tinha conhecimento da pendência em relação à multa de 10%, pelo atraso no pagamento. No entanto ele (Nilceu) quitou parte substancial do montante, fato também não analisado no aresto embargado.

Prequestiona a matéria para efeito de interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (ID 165455668).

Em nova manifestação, ressalta que no caso dos autos, a outorga uxória sequer é necessária, porque já havia vendido sua parte no imóvel ao ex-marido (ID 167270174).

Nas
contrarrazões
, a embargada Miriam ressalta que o intuito único dos Embargos de Declaração é de rediscussão da matéria, porquanto meramente protelatórios (ID 170397695).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado, por maioria e nos termos do voto divergente proferido pelo 1o vogal, proveu o Recurso de Apelação interposto pelos requeridos e embargados (Miriam Ribeiro Rodrigues de Mello e Rafael Eduardo Rufato), para julgar improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória proposta pelo embargante Norberto Mânica.

Para tanto consignou:

[...] No entanto, ele (adquirente/autor/apelado) tinha pleno conhecimento do litígio sobre o bem em referência e que pretendia adquirir, até porque consigna expressamente que aguardou o desfecho de composições entre o casal até a formalização daquela submetida à homologação do juízo na Ação de Divórcio.

Pelo que se infere da argumentação do próprio apelado, ele iniciou e concluiu a negociação com Nilceu, de modo que, mesmo sabendo do litígio sobre o imóvel, não procurou a anuência de Miriam quando firmou o primeiro contrato e nem quando concluiu a negociação e celebrou o segundo, apesar de ter ciência de que o bem estava registrado em nome de terceiro, o apelante Rafael, que este já havia outorgado a Miriam poderes para providenciar a transferência, e, principalmente, a existência de pendência em relação aos encargos. Logo, não pode agora alegar desconhecimento ou boa-fé.

Importante ressaltar nesse ponto que ele próprio afirma na inicial que aguardou o resultado de mais de um acordo entre o casal, e que naquele homologado judicialmente foi estipulado de forma expressa que pelos 50% do imóvel Nilceu pagaria R$200.000,00, bem como as condições desse pagamento e as implicações de eventual descumprimento.

Prova disso é que do Termo de Acordo (juntado na inicial) constata-se que esse montante deveria ser pago em parcela única, em 30-7-2016, e que, embora tenha o casal, pela cláusula VI, dado por satisfeitas as obrigações no tocante ao casamento, a qual os apelados/autores utilizam para demonstrar que Nilceu cumpriu sua parte,

a cláusula VII remete ao efetivo pagamento, e apenas se regularmente realizado seria dada a “ampla e geral quitação, expedindo-se, mediante a comunicação nos autos do cumprimento do presente acordo, a fim de transmitir, a propriedade, domínio e posse definitiva, do respectivo imóvel objeto da matrículas no 9.770 do RGI de Primavera do Leste – MT, exclusivamente em nome de Nilceu Zanella da Costa ou a quem indicar”.

Já a cláusula VIII, letra “a”, trata da incidência da mora em caso de não cumprimento na forma assentada, sendo a multa penal de 10%, juros de 1% a. m. e honorários advocatícios de 20%, todos sobre o total da obrigação principal, ficando ao exclusivo critério da apelante considerar rescindido de pleno direito o acordo, mediante simples denúncia nos autos, em cumprimento de sentença.

Vale mencionar que o acordo prevê, ainda, prazo para purgação da mora, desocupação voluntária, inclusive no que concerne a terceiros, e o valor do aluguel a ser cobrado até a reintegração compulsória.

Todas essas implicações constaram e foram debatidas nas notificações e contranotificações juntadas na inicial, datadas de 27-3-2017 (Norberto para Nilceu), 29-3-2017 (Nilceu para Norberto), 30-3-2017 (Nilceu para Miriam) e 4-4-2017 (Miriam para Nilceu).

É preciso destacar aqui que nenhuma notificação do adquirente (Norberto) foi endereçada a Miriam (detentora dos poderes para transferir o imóvel). Por conseguinte, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, não houve a recusa arguida na inicial, tampouco para o titular do domínio, o apelante Rafael.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS PROMITENTES VENDEDORES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SÚMULA 83 /STJ. ALEGAÇÃO DE TER OCORRIDO CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE OS PROMITENTES VENDEDORES E OS PRIMITIVOS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSA TESE. SÚMULA 7 /STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte dispõe no sentido de que "na ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no polo passivo da demanda" (AgRg no Ag 1.120.674/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 13/5/2009).

2. Não sendo incluídos na demanda os promitentes vendedores, de rigor a improcedência da ação, assim como determinado pelas instâncias ordinárias.

3. A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado e o acolhimento da tese recursal defendida pelos insurgentes (a respeito de ter havido apenas cessão de crédito entre os promitentes vendedores e os primitivos adquirentes), demandaria necessariamente o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7 /STJ, não sendo o caso de revaloração das provas. 4. Agravo interno desprovido. (STJ ARESP 1442859-RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgamento em 9-9-2019).

Da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E QUITAÇÃO DO IMÓVEL – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO AUTOR – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELO MANDATÁRIO - INSUFICIENCIA DE PROVAS – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A adjudicação compulsória é medida tomada pelo promitente comprador quando, realizado o negócio jurídico e quitado o débito pendente, o promitente vendedor não cumpre sua parte da obrigação, qual seja, a outorga da escritura pública de compra e venda, com a efetiva transferência do bem imóvel para o nome do promitente comprador.

2. A outorga de procuração tem condão de transmitir poderes ao outorgado, mas não presta como presunção dos negócios jurídicos celebrados pelo mandatário, sendo necessário, para tanto, a apresentação dos contratos e/ou documentos que comprovem a efetiva realização dos negócios jurídico.

3. A adjudicação compulsória deve ser instruída com provas cabais acerca do negócio jurídico celebrado, da quitação da avença e, ainda, da negativa do promitente vendedor em realizar a transferência da titularidade do bem, de modo que, ausente os requisitos necessários, torna-se incabível o pleito adjudicatório” (ApC 0007732-77.2010.8.11.0041, relatora Desa Serly Marcondes Alves, julgamento em 22-7-2016). Referido acórdão foi objeto do REsp 1.653.566-MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, não conhecido pela decisão monocrática de 15-3-2019.

De outros Tribunais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL NÃO INDIVIDUALIZADO. ÁREA INTEGRANTE DE UM TODO MAIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSOCONHECIDO E PROVIDO. - A adjudicação compulsória se presta a compelir o promitente vendedor a cumprir obrigação assumida em contrato de compra e venda de imóvel, não sendo parte legítima a figurar no polo passivo da ação a pessoa que não participa da compra e venda; - Uma vez não preenchido um dos requisitos específicos da adjudicação compulsória, seja ele, a existência de imóvel desmembrado e individualizado junto ao competente Registro Imobiliário, e não tendo o Recorrido logrado êxito em obter a escritura definitiva do imóvel, o feito deve ser extinto, ante a inexistência de interesse, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015; - Recurso conhecido e provido” (TJAM, ApC 0641254-54.2016.8.04.0001, Rel. Des. Anselmo Chíxaro, julgamento em 17-11-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação pelo rito ordinário almejando o autor a condenação do réu à outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel descrito na petição inicial.

2. A sentença julgou procedente o pedido contido na inicial para suprir a vontade dos requeridos constituindo a sentença em título hábil para a transferência do domínio, no registro imobiliário competente, do imóvel descrito na matrícula 5694, fls. 09, no Cartório do Ofício Único de Mangaratiba/RJ para o nome de Gilberto Gomes da Silva, mediante a prova do pagamento de todas as taxas, tributos e emolumentos relacionados à alienação de bens imóveis "inter-vivos", com base no valor de alienação de R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos mil reais).

3. A ação de adjudicação compulsória se submete a presença de determinados requisitos essenciais, quais sejam, a existência de compromisso de compra e venda de bem imóvel, a quitação integral do preço e a omissão do alienante quanto à outorga de escritura definitiva.

4. Em relação ao polo passivo da demanda, de certo que o STJ possui entendimento assente no sentido de que na "ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passiva da demanda" (AgRg no Ag 1.120.674/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13.5.2009).

5. Desnecessidade da composição no polo passivo de todos os integrantes da cadeia registral, Rel. Des. Mônica Maria Costa mas tão somente da parte a quem se requer o efeito da promessa de compra e venda.

6. Não há dúvidas de que os herdeiros assumem a posição jurídica no compromisso de compra e venda firmado e quitado, possuindo a obrigação tão somente de transferir a propriedade outrora alienada e não perfectibilizada.

7. Somente com a existência de título hábil à adjudicação compulsória, em observância ao princípio da continuidade registral, e tendo a adquirente pago a integralidade do preço estipulado no compromisso de compra e venda, sem cláusula de arrependimento, deve ser suprida a declaração de vontade do promitente-vendedor nos mesmos moldes que a escritura o faria.

8. Estando comprovada a obrigação pactuada no contrato de compra e venda cedido a terceiro e o pagamento integral do preço avençado, possui o cessionário o direito de exigir à outorga de escritura pública, prescindindo-se, para tanto, do registro da cessão.

9. Patente o direito do autor ao registro da concretização da transação imobiliária.

10. Recurso desprovido” (TJRJ, ApC 0006744-28.2014.8.19.0030, rela Desa Mônica Maria Costa, julgamento em 10-12-2019).

APELAÇÃO - AÇÃO DE ADJUDICIAÇÃO COMPULSÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. A ação de adjudicação compulsória se presta a compelir o promitente vendedor a cumprir obrigação assumida em contrato de compra e venda de imóvel, não sendo parte legítima a figurar no polo passivo da ação a pessoa que não participa da compra e venda” (TJMG, AC 0148932-51.2014.8.13.0114, rel. Des. Maurílio Gabriel, 15a CC, julgamento em 26-1-2017).

Pelo exposto, o adquirente/apelado não preencheu os requisitos legais para a propositura da demanda.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para julgar improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória e condenar os apelados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que majoro de 10% para 15% sobre o valor corrigido da causa”.

Como se vê, não há nenhuma omissão em relação ao questionamento do embargante, já que o acórdão enfrentou a questão e de forma clara, objetiva e fundamentada, decidiu pelo não preenchimento dos requisitos que autorizam o ajuizamento da Ação de Adjudicação Compulsória.

No entanto, contrariamente à tese do embargante, a Quarta Câmara de Direito Privado, com quórum ampliado, por maioria de votos, decidiu que ele (embargante) quando iniciou as tratativas para aquisição do imóvel, tinha ciência do litígio entre Nilceu e a ex-esposa Miriam, tanto que diz expressamente que aguardou o desfecho de composições entre o casal até a formalização do acordo que foi submetido para homologação do juízo onde tramitava o Divórcio.

E mais, que a adjudicação compulsória deve ser instruída com provas cabais do negócio jurídico celebrado, da quitação da avença, e ainda da negativa do promitente vendedor em realizar a transferência da titularidade do bem, sem os quais é incabível a pretensão adjudicatória.

O aresto ainda registrou a falta de anuência da meeira nos contratos que o embargante celebrou como seu ex-marido, tampouco a notificou pessoalmente à proceder a outorga da escritura, preferindo notificar o ex-marido Nilceu.

Nesse ponto, também claro o acórdão, ao registrar que não há qualquer comprovação de que a ora embargada Mirian anuiu com o negócio jurídico, tampouco que alguma das notificações enviadas pelo adquirente foram endereçadas à ela (miriam), que era a detentora dos poderes para transferir o imóvel.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame – não demonstração dos requisitos que autorizam a tutela adjudicatória.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023